Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-31.2016.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000327-31.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAOR LUIZ DA SILVA - CPF: 432.700.691-20 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - DÍVIDAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 385 DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que as anteriores anotações nos órgãos de proteção ao crédito são controvertidas, discutidas judicialmente, afastada a aplicabilidade da Súmula 385/STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1355735/MG).

2. A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAOR LUIS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.o
0000327-31.2016.8.11.0024,
movida em desfavor de
OI S/A
, nos termos do inciso I, do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito questionado pelo autor; determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes com relação ao débito discutido; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelos autores sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que as negativações anteriores foram objeto de questionamento pela via judicial, motivo pelo qual não há que se falar em aplicabilidade da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Menciona acerca da responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços ré, expondo que ainda sobre a indevida inclusão de seu nome aos serviços de proteção ao crédito, justificando a necessidade de imposição à ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto, além de impugnar a gratuidade de justiça concedida ao autor e apelante, menciona que o nome do autor foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de sua inadimplência.

Ademais, expõe que não há que se falar em condenação por danos morais no caso em apreço, por ser plenamente aplicável a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, ante a existência de negativações preexistentes em nome do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.o 0000327-31.2016.8.11.0024, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito questionado pelo autor; determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes com relação ao débito discutido; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelos autores sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter sido surpreendida pelo apontamento de restrição financeira junto aos órgãos de proteção ao crédito oriunda de suposto débito junto à empresa de telefonia ré.

Por desconhecer a origem do débito e por se sentir lesado pelo ato ilegal praticado pela parte contrária, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, considerando que “
a parte requerida não demonstrou de maneira idônea a existência do contrato e a pertinência da dívida
”, concluiu o Magistrado pela inexistência do débito veiculado na inicial. Ainda, diante das inscrições preexistentes em nome do autor, entendeu o Juízo
a quo
pela aplicação da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação aduzindo que as negativações anteriores foram objeto de questionamento pela via judicial, motivo pelo qual não há que se falar em aplicabilidade da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, consoante se observa na impugnação à contestação (ids. 44129488 e 44129489), informou a parte autora que, em razão das anotações preexistentes a aqui impugnada, foram distribuídas ações judiciais (328-16.2016.811.0024 e 329-98.2016.811.0024) questionando os respectivos débitos.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATO NÃO FIRMADO - DÍVIDA INEXISTENTE - ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE
-
DISCUTIDA JUDICIALMENTE
-
SÚMULA 385/STJ
-
APLICABILIDADE
-
AFASTADA
-
DANO MORAL
-
CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que as anteriores anotações nos órgãos de proteção ao crédito são controvertidas, discutidas judicialmente, afastada a aplicabilidade da Súmula 385/STJ
(AgInt nos EDcl no REsp 1355735/MG). O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). (TJMT - N.U 1004691-27.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES -
DÍVIDAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
-
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA-HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS-MANTIDOS - VERBA ARBITRADA DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a demonstração da extensão do dano. 2.
Não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ se a negativação anterior demonstrada nos autos é questionada judicialmente
. (TJMT - N.U 0009518-93.2009.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)

Dessa forma, restando demonstrado pela parte autora que as inscrições preexistentes ao débito discutido nesta ação foram questionadas judicialmente, sendo, portanto, controvertidas, deve ser afastada a aplicabilidade da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que a apelada não obteve êxito em comprovar a origem do valor pelo qual o apelante foi negativado, devendo ser declarado inexistente o débito indevidamente imputado.

Patente, portanto, a falha na prestação de serviço da apelada, porquanto manteve indevidamente inscrição negativa em nome do apelante, o que revela o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Compete aos demandados comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.
A aferição do valor da indenização

deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
, situações observadas no caso dos autos.
A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais
. (TJ-MT - N.U 1004127-11.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DIVIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA - CESSIONÁRIA DO CRÉDITO E QUE NEGATIVOU O NOME DO AUTOR - DÉBITOS INEXISTENTES – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cessão de créditos para a atividade de cobrança e recuperação de ativos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, em eventual falta de veracidade do crédito, não tem o condão de elidir a responsabilidade da empresa que assumiu o crédito, decorrente de negativação indevida do comprovadamente ‘não-devedor’ por ela própria promovida, sem averiguar a veracidade do crédito. Inteligência do artigo 17, do CDC.
Dessa forma, impõe-se declarar a inexistência do débito negativado
.
Consequentemente
,
ilegal a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão daquele débito
.
A existência de nexo de causalidade entre o fato danoso e a conduta da requerida configura o dano moral in re ipsa
, sendo devida a indenização em quantum adequado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), obedecendo-se a função reparatória e punitiva do instituto. (TJMT - N.U 0022442-10.2007.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da companhia de telefonia apelada, é inconteste o direito do apelante à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a ré e apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo INPC/IBGE (Súmula n.o 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022